Tribunal: TJDFT
Processo: 0740774-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740774-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA (impetrantes), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0716942-74.2022.8.07.0018, impetrado pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: (ID 141517167 do processo de origem): “I – FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários referentes à diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de venda interestadual de mercadorias a destinatários não contribuintes desse imposto situados no Distrito Federal, ocorridas no exercício de 2022. Segundo o exposto na inicial, a impetrante exerce atividade econômica que inclui a venda de mercadorias a consumidores finais localizados em diversas Unidades da Federação, inclusive no Distrito Federal, ficando sujeita ao recolhimento de ICMS. Diz que a EC 87/2015 definiu a competência para cobrança da diferença de alíquota aos Estados destinatários das mercadorias. Posteriormente, o STF, ao julgar o RE 1287019, que tratou do Tema 1093 de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da diferença de alíquota sem previsão em lei complementar específica. Além disso, houve modulação dos efeitos da decisão, admitindo-se a manutenção do Convênio CONFAZ 93/2015 somente durante o exercício de 2021. Alega que a LC 190/2022, que regulamentou essa cobrança, foi publicada somente em 5/1/2022, de modo que deve ser respeitada a anterioridade anual. Acrescenta que, mesmo após a edição da lei, é necessário observar o prazo de 90 dias previsto no art. 150, III, alínea “c”, da CF e no próprio art. 3o da LC 190/2022. Afirma que somente com a LC 190/2022 passou a ser possível exigir a diferença de alíquota no plano normativo, por isso devem ser observadas as limitações constitucionais. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O Desembargador Presidente do TJDFT decidiu no processo de Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 por suspender os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como das decisões supervenientes, que tratem da exigibilidade da diferença de alíquota do ICMS em operações interestaduais com destinatários não contribuintes do imposto. Confira-se trecho da decisão: Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Diante disso, não se justifica o deferimento da liminar neste caso, considerando que os efeitos se encontram suspensos. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a medida liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.”. Em suas razões recursais (ID 41808001), a Agravante apresenta os seguintes argumentos: a) Afirma que está se postulando o depósito dos valores em juízo, o que afasta a suposta violação à economia pública, pois os valores serem depositados e, portanto, não haverá prejuízo ao erário. b) Discorre sobre os prejuízos que sofrerá caso a liminar não seja deferida, pois a agravante poderá ser inscrita nos órgãos de restrição ao crédito, impedimento à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal. c) Argumenta que é inaplicável o entendimento exarado no incidente de Suspensão de Segurança n.o 0706978-14.2022.8.07.0000, tendo em vista que o depósito judicial serve justamente para afastar o risco à ordem econômica do Distrito Federal e, por consequência, grave prejuízo ao Erário. d) Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. Por fim, requerem a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar a realização do depósito judicial dos valores de ICMS-DIFAL em discurssão e, por consequência, a suspensão da exigibilidade do tributo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Em que pesem as alegações da agravante, verifica-se que, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o anterior Presidente deste eg. TJDFT, I. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto (ID 33372852 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000). Posteriormente, em 11/4/2022, Sua Excelência deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Transcrevo, in verbis: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Observa-se, assim, que a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Nesse contexto, autorizar, em juízo perfunctório, o depósito judicial de valores controvertidos, nos moldes como pleiteia a agravante, para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Frise-se que a atuação do então Presidente deste Tribunal foi amparada no art. 15 da Lei n° 12.016/2009, bem como na necessidade de uniformização da jurisprudência existente dentro do próprio tribunal, consubstanciada na disposição do art. 926 do CPC, sendo essas duas legislações posteriores ao CTN. Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora